Tribunal: TJDFT
Processo: 0719161-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Apelações cíveis. Cobrança. Contrato administrativo. Prestadora de serviços na CLDF. Retenção do pagamento por descumprindo de cláusula contratual referente à quitação das obrigações trabalhistas. Culpa exclusiva dos ex-funcionários – Comprovada a diligência da empregadora e o exercício do dever de fiscalização pela Administração Pública, não há óbice ao pagamento dos serviços prestados.